Tribunal: TJSP
Processo: 9002851-39.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Comutação de pena – O Decreto no 9.246, de 21 de dezembro de 2.017, em seu art. 7°, parágrafo único, estabelece requisito objetivo obstativo da concessão de comutação àqueles favorecidos com idêntico benefício por decretos anteriores – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000201340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9002851-39.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JOÃO CARLOS BASTOS DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002851-39.2019.8.26.0050 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 9002851-39.2019.8.26.0050
Agravante: João Carlos Bastos de Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 23.414
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMUTAÇÃO DE
PENA – O DECRETO No 9.246, DE 21 DE DEZEMBRO DE
2.017,
EM
SEU
ART.
7°,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
ESTABELECE REQUISITO OBJETIVO OBSTATIVO DA
CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO ÀQUELES FAVORECIDOS
COM
IDÊNTICO
BENEFÍCIO
POR
DECRETOS
ANTERIORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por JOÃO
CARLOS BASTOS DE OLIVEIRA contra a r. decisão de fl. 24 que, nos
autos da execução penal no 571.339, indeferiu a comutação da
pena imposta ao sentenciado com fulcro no artigo 7o, parágrafo
único, do Decreto no 9.246, de 21 de dezembro de 2.017,
porquanto o reeducando já foi anteriormente favorecido com
idêntico benefício, veiculado pelo Decreto no 8.615, de 23 de
dezembro de 2.015.
Inconformado, insurge-se o condenado a fls.
32/37, aduzindo, em síntese, atender plenamente aos requisitos
objetivos e subjetivos do decreto presidencial em comento.
Em relação ao art. 7°, parágrafo único, sustenta
a exegese do referido dispositivo no sentido de se conceder, com
base no Decreto no 9.246, de 21 de dezembro de 2.017, também as
comutações previstas nos Decretos anteriores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002851-39.2019.8.26.0050 -Voto no
3
O agravo foi contraminutado a fls. 41/43.
Mantida a r. decisão a fl. 44.
A fls. 54/55 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral
de Justiça, manifestando-se pelo não
provimento do recurso.
É o relatório.
A r. decisão recorrida não comporta reforma.
O agravante foi condenado a 22 anos, 8 meses
e 28 dias de reclusão em regime fechado, tendo iniciado o
cumprimento de sua pena em 28 de setembro de 2.002, e com
término previsto para 25 de junho de 2.028 (fl. 08).
Nos termos do art. 7o, do Decreto no 9.246, de
21 de dezembro de 2.017:
“Art. 7o. A comutação da pena privativa de
liberdade remanescente, aferida em 25 de dezembro
de 2017, será concedida, nas seguintes proporções:
I - à pessoa condenada a pena privativa de
liberdade:
a) em um terço, se não reincidente, e que, até 25 de
dezembro de 2017, tenha cumprido um quarto da
pena; e
b) em um quarto, se reincidente, e que, até 25 de
dezembro de 2017, tenha cumprido um terço da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002851-39.2019.8.26.0050 -Voto no
4
pena;
II - em dois terços, se não reincidente, quando se
tratar de mulher condenada por crime cometido sem
grave ameaça ou violência a pessoa, que tenha filho
ou neto menor de quatorze anos de idade ou de
qualquer
idade
se
considerado
pessoa
com
deficiência ou portador de doença crônica grave e
que necessite de seus cuidados, e que, até 25 de
dezembro de 2017, tenha cumprido um quinto da
pena; e
III - à metade, se reincidente, quando se tratar de
mulher condenada por crime cometido sem grave
ameaça ou violência a pessoa, que tenha filho ou
neto menor de quatorze anos de idade ou de
qualquer
idade
se
considerado
pessoa
com
deficiência ou portador de doença crônica grave e
que necessite de seus cuidados, e que, até 25 de
dezembro de 2017, tenha cumprido um quinto da
pena”.
Por sua vez, o parágrafo único, do mesmo
dispositivo legal, estabelece que “a comutação a que se refere o
caput será concedida às pessoas condenadas à pena privativa de
liberdade que não tenham, até 25 de dezembro de 2017, obtido as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002851-39.2019.8.26.0050 -Voto no
5
comutações
decorrentes
de
Decretos
anteriores,
independentemente de pedido anterior”.
Neste ponto, destaco que o artigo 84, inciso
XII, da Constituição Federal, conferiu ampla discricionariedade
ao Presidente da República para definir, segundo critérios de
conveniência e oportunidade, os requisitos necessários para a
obtenção do indulto e da comutação de penas.
E o Decreto mencionado é claro ao indeferir
este último benefício apenas aos sentenciados que tenham, até 25
de dezembro de 2017, obtido as comutações decorrentes de
Decretos anteriores.
Muito embora o agravante, em suas razões
recursais, suscite falhas redacionais e tente emprestar ao
dispositivo em comento sentido diverso, é princípio basilar de
hermenêutica a impossibilidade de o intérprete contrariar o
sentido literal do texto interpretado, no processo de
conhecimento da norma jurídica.
Muito embora seja amplo o domínio semântico
das palavras que integram a redação de um programa
normativo, ele não é irrestrito, encontrando limites invencíveis
nos próprios vocábulos empregados pela Autoridade competente
à concessão da comutação de penas, no exercício regular do
poder normativo que a Constituição Federal lhe investiu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002851-39.2019.8.26.0050 -Voto no
6
Assim,
a
interpretação
da
locução
“independentemente de pedido anterior” não pode redundar, como
pretende o agravante, na intenção de conceder, com base no
Decreto no 9.246, de 21 de dezembro de 2.017, também as
comutações previstas nos decretos anteriores, pois tal exegese
contraria a literalidade do comando que lhe precede, qual seja, de
que a comutação a que se refere o caput será concedida às
pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que não
tenham, até 25 de dezembro de 2017, obtido as comutações
decorrentes de Decretos anteriores.
Inexorável, portanto, a conclusão de que o
Decreto no 9.246, de 21 de dezembro de 2.017, em seu art. 7°,
parágrafo único, inovou ao estabelecer requisito objetivo à
concessão de comutação de penas, não socorrendo ao recorrente
sequer a pretensão de se considerar “histórico dos decretos
anteriores” para a desconsideração deste óbice, porquanto
fundado em discricionariedade outorgada diretamente pela
Constituição da República ao Chefe do Poder Executivo Federal.
Feitas tais ponderações, e considerando que o
documento de fl. 06v indica que o recorrente já foi beneficiado
com a comutação de penas pelo Decreto no 8.615, de 23 de
dezembro de 2.015 (cf. fls. 46/50v), é escorreita a r. decisão
vergastada que indeferiu a nova concessão do mesmo benefício,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002851-39.2019.8.26.0050 -Voto no
7
com fundamento no art. 7, parágrafo único, do Decreto no 9.246,
de 21 de dezembro de 2.017.
O acerto do r. decisum vergastado justifica sua
integral manutenção.
Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao
agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR